Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-28.2023.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007484-28.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), DAYSE DAYANE ANDRADE BROCH - CPF: 032.755.471-19 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007484-28.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.° 1007484-28.2023.8.11.0045

Recorrente:

Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrido:
Dayse Dayane Andrade Broch
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA -

EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
– JUNTADA DO COMPROVANTE PARCIAL DE PAGAMENTO –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que o município executado juntou comprovante de pagamento parcial das verbas pleiteadas nesta demanda, o valor quitado deve ser considerado e descontado do montante devido. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes, para considerar a quantia paga pelo município
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007484-28.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.° 1007484-28.2023.8.11.0045

Recorrente:

Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrido:
Dayse Dayane Andrade Broch
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Ação:
de Cobrança – Férias (15 dias) acrescidas do terço constitucional.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde
-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença – Embargos à Execução
(Id. 253653687
)
:
julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo ora recorrente, sob o fundamento de que não comprovada a quitação dos valores informados.

Recurso Cível Inominado
(Id. 253653689): o município recorrente alega que deve ser reconhecida a causa extintiva da obrigação uma vez que, segundo holerites juntados, houve o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional à autora recorrida.

Contrarrazões (Id.

253653691):
a parte recorrida requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007484-28.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.° 1007484-28.2023.8.11.0045

Recorrente:

Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrido:
Dayse Dayane Andrade Broch
.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ela opostos.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes (professora) e o pagamento das férias e respectivo terço constitucional, relativas aos 15 (quinze) dias do recesso escolar.

A sentença, confirmada em grau de recurso, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, verifica-se que a autora apresentou (Id. 253653671) o cálculo atualizado da dívida (R$ 41.775,58 – quarenta e um mil e setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

O município executado, por sua vez, opôs embargos à execução, ao argumento de que já efetuou o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, juntando holerites que comprovam a quitação da verba.

Ao se manifestar, a autora exequente sustentou que requereu o pagamento das férias e terço constitucional referentes a 45 (quarenta e cinco) dias e o município comprovou a quitação do montante relativo a 30 (trinta) dias, faltando, portanto, o pagamento dos 15 (quinze) dias com o acréscimo do respectivo terço.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se o município devedor.

Pois bem. Para a solução da controvérsia, não é exigido muito esforço.

Conforme explanado em linhas anteriores, o município recorrente comprovou o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional no que tange a 30 (trinta) dias, não havendo demonstração de quitação dos 15 (quinze) dias relativos ao recesso escolar.

Logo, deve ser expungido do cálculo os valores comprovadamente pagos.

Nos embargos à execução, é ônus da parte executada/embargante a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte exequente/embargada. É o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA RURAL – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE NA CONSTITUIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A QUEM ALEGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. Não comprovado pelo embargante a inexigibilidade da nota promissória rural, esta se mostra apta para embasar processo de execução, pois, constitui-se de título autônomo, revestido de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade de título extrajudicial.

(TJ-MT 00048646620098110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)”.

Considerando que a parte embargante apresentou o comprovante de pagamento parcial das verbas devidas, tal montante deve ser descontado dos cálculos.

Diante disso, conclui-se que, a despeito de o município executado não ter comprovado a quitação integral do valor devido à exequente, demonstrou o pagamento parcial, devendo este ser expungido do cálculo, sob pena de enriquecimento ilícito da autora, motivo pelo qual a sentença recorrida merece ser reformada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução opostos pelo município devedor e determinar que os valores comprovadamente pagos sejam descontados do montante devido.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 10/02/2025